Tribunal: TJES
Processo: 0000651-80.2021.8.08.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000651-80.2021.8.08.0007
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOSE HENRIQUE DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000651-80.2021.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JOSE HENRIQUE DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por JOSE

HENRIQUE

DA

SILVA em face da sentença de fls. 157/158-v, da Segunda Vara de Baixo Guandu, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta da denúncia que, por volta das 9h23min do dia 15 de julho de 2021, na Rua Nestor Gomes, Rosário I, próximo ao DPM de Baixo Guandu, o recorrente teria desferido um golpe de faca na vítima Ailton Rodrigues da Silva, que não teria vindo a óbito por circunstâncias alheias à vontade do réu.

Ao fim do primeira fase do procedimento afeto ao julgamento de crimes dolosos contra a vida, restou pronunciado na decisão em epígrafe.

Na forma das razões de fls. 178/184, a defesa postula a absolvição sumária do acusado, sustentando haver laudo pericial atestando a sua inimputabilidade por doença mental.

Contrarrazões ministeriais às fls. 198/200-v, pela negativa de provimento ao recurso.

Decisão de sustentação do édito recorrido às fl. 218.

No id. n
o
3769272, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do eminente Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, também pela manutenção da decisão recorrida.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito da interposição:

A defesa sustenta que a decisão recorrida merece reforma, considerando que, em razão de ter restado provada a inimputabilidade do recorrente, deve ser decretada sua absolvição sumária.

O artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, autoriza que o juiz absolva o acusado quando demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Ocorre, contudo, que o parágrafo único do mesmo artigo 415 restringe a aplicabilidade daquela hipótese, em caso de inimputabilidade derivada de insanidade mental, dispondo que somente será cabível quando for esta única tese defensiva, senão vejamos:

Art. 415.

O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

....................

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Parágrafo único.

Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva.

Noutras palavras, se outras teses forem agitadas pela defesa, o magistrado não pode absolver sumariamente o réu, porque trata-se de um caso de absolvição imprópria, que redunda na aplicação de uma medida de segurança, razão pela qual a lei assegura ao acusado a possibilidade de postular, perante o Tribunal do Júri, um pronunciamento mais vantajoso, como a absolvição plena ou a desclassificação da conduta para um delito menos grave.

Revendo os autos, constata-se que a defesa, em alegações finais, também pugnou pela desclassificação do fato para lesão corporal, de forma que, naquela oportunidade, a absolvição sumária nem mesmo se mostrava juridicamente viável.

No atual recurso, a insanidade mental do acusado é a única matéria de defesa, sendo viável analisar a viabilidade do seu acolhimento, o que passo a fazer:

O artigo 26 do Código Penal estabelece ser isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

O dispositivo é bastante claro ao circunscrever a análise do estado mental do acusado ao tempo da ação ou omissão, ou seja, importa para a análise as condições psíquicas do réu no momento em que, em tese, praticou a suposta infração penal. Neste contexto, o Laudo Psiquiátrico Forense n
o
331/2021, que trata especificamente dos fatos que constituem o objeto desta ação, conclui que o recorrente “
na ocasião do ilícito era inteiramente capaz de entender e parcialmente capaz de se determinar diante do caso em tela
” (id. 3836503).

É certo que foi produzida nova perícia, o Laudo Psiquiátrico Forense n
o
043/2022, mais recente, que atesta a inimputabilidade do ora recorrente. Entretanto, referido exame faz menção a outra imputação, de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei n
o
10.826/2003), que tramita nos autos do processo n
o
0001197-38.2021.8.08.0007, sendo certo que faz prova da inimputabilidade do réu por ocasião daqueles fatos, não certificando a incapacidade na data do crime aludido no presente processo.

Não é demais lembrar, a propósito, que a absolvição sumária nos crimes de competência do tribunal do júri somente tem lugar quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, tendo em vista que a dúvida resolve-se em favor da sociedade, o que se traduz na pronúncia do acusado.

Nessa linha, ensina o Professor Guilherme de Souza Nucci que “
somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas excludentes suprarreferidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
”
[1]
, o que, como visto, não é o caso.

Logo, impossível sindicar a decisão recorrida neste ponto.

Por outro lado, se a inimputabilidade é superveniente e estando em curso o processo, o artigo 152 do Código de Processo Penal impõe a suspensão do de sua tramitação até o restabelecimento da sanidade mental do acusado:

Art. 152.

Se se verificar que a doença mental sobreveio à infração o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça, observado o § 2
o
do art. 149.

À míngua de prova técnica que indique, de forma específica e direta, que o recorrente está permanentemente impossibilitado de exercer seu direito de defesa no curso do processo em razão de sua incapacidade mental, não há que se falar em suspensão do feito.

Aliás, o laudo mais recente averba que ele se encontrava lúcido na ocasião, não evidenciando nenhum sintoma psicótico.

Desta forma, havendo prova técnica a indicar que, no momento da ação, o recorrente era inteiramente capaz de entender e parcialmente capaz de se determinar de acordo com esse entendimento, inviável o acolhimento do pleito de absolvição sumária.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, preservando a decisão de pronúncia do réu.

É como voto.

[1]
NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri. 4.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 128

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000651-80.2021.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JOSE HENRIQUE DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, CP. PEDIDO DE ABSOLVICAO SUMÁRIA. INIMPUTABILIDADE POR DOENÇA MENTAL. 1. ALEGAÇÕES FINAIS TRAZENDO MAIS DE UMA TESE DE DEFESA. ART. 415, IV, E RESPECTIVO PARÁGRAFO ÚNICO, CPP. IMPOSSIBILIDADE. 2. INSANIDADE MENTAL. ANÁLISE DO ESTADO MENTAL NO MOMENTO DOS FATOS. PROVA TÉCNICA NO SENTIDO DE QUE O RECORRENTE ERA INTEIRAMENTE CAPAZ DE COMPREENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO E PARCIALMENTE CAPAZ DE SE DETERMINAR DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO. LAUDO MAIS RECENTE QUE SE REFERE A OUTRA IMPUTAÇÃO CRIMINAL. 3. INIMPUTABILIDADE SUPERVENIENTE. ART. 152, CPP. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA INCAPACIDADE PERMANENTE. 4. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

1. O art. 415, IV do CPP, autoriza que o juiz absolva o acusado quando demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Ocorre, contudo, que o parágrafo único do mesmo artigo 415 restringe a aplicabilidade daquela hipótese, em caso de inimputabilidade derivada de insanidade mental, dispondo que somente será cabível quando for esta a única tese defensiva. Caso em as alegações finais requerem tanto o reconhecimento da inimputabilidade do réu, quanto a desclassificação do fato para lesão corporal, inviabilizando o acolhimento do pleito por ocasião da decisão de pronúncia.

2. O artigo 26 do Código Penal circunscreve a análise do estado mental do acusado ao tempo da ação ou omissão, ou seja, importa para a análise as condições psíquicas do réu no momento em que praticou a infração penal. Na hipótese, o Laudo Psiquiátrico Forense produzido no processo conclui que o recorrente “na ocasião do ilícito era inteiramente capaz de entender e parcialmente capaz de se determinar diante do caso em tela”. O Laudo mais recente, que atesta a inimputabilidade do ora recorrente faz menção a outra imputação (artigo 12 da Lei no 10.826/2003), fazendo prova da inimputabilidade do réu por ocasião daqueles fatos, não certificando a incapacidade na data do crime aludido no presente processo.

3. Se a inimputabilidade é superveniente ao fato e estando em curso o processo, o artigo 152 do Código de Processo Penal impõe a suspensão do feito até o restabelecimento da sanidade mental do acusado. À míngua de prova técnica que indique, de forma específica e direta, que o recorrente está permanentemente impossibilitado de exercer seu direito de defesa no tramitar da ação em vista de sua incapacidade mental, não há que se falar em suspensão do feito.

4. Recurso conhecido. Provimento negado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.